Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701660-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CRISTINA DE QUEIROS BEZERRA LOPES, LEANDRO LOPES PEREIRA AGRAVADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, VEGA CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA CRISTINA DE QUEIROS BEZERRA LOPES e LEANDRO LOPES PEREIRA em face da decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual combinada com reparação de danos e repetição de indébito, proposta em desfavor de COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA e VEGA CONSTRUTORA LTDA, reconheceu a incompetência para o processamento e julgamento do feito e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. A decisão interlocutória relacionada à definição de competência não está prevista no rol do artigo 1.015, do CPC, contudo, no REsp 1696396/MT o STJ fixou tese que esse rol tem taxatividade mitigada, sendo admitida a interposição de agravo quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento do recurso da apelação Dessa forma, cabível o presente agravo de instrumento, ainda que a decisão interlocutória relacionada à definição de competência não esteja prevista no rol do artigo 1.015, do CPC. Os agravantes não formularam pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões, ante a ausência de citação. I. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora